Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703940-14.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL MARTINS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. USO DE FACA. 1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si quantia em dinheiro, em concurso de pessoas e com o uso de faca, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. 2. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa como foi confirmado pela vítima em seus depoimentos, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Incabível a fixação da pena base no mínimo lega, se verificada a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de faca na empreitada criminosa. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual alega que deve ser absolvido, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Não obstante a defesa alegue a inexistência de provas para a caracterização do concurso de pessoas, verifico que a vítima foi enfática, tanto em delegacia quanto em juízo, ao relatar que duas pessoas participaram da empreitada criminosa e, nesse sentido, ainda descreveu a função de cada agente, porquanto detalhou que o comparsa transportou o acusado em uma bicicleta para o local da empreitada criminosa e ficou no local, a fim de dar suporte ao réu, enquanto este anunciava o assalto. Ademais [...] a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória [...] Portanto, diante de todo o exposto, tem-se que foi devidamente comprovado nos autos que o réu incorreu no crime previsto no 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal” (Id 61255169). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016